Tribunal: TJDFT
Processo: 0734173-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734173-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ALFA S.A. EMBARGADO: KLEYTON DINIZ MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO ALFA S/A, agravante, contra decisão dessa relatoria, que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pelo embargante, somente quanto ao ponto referente à antecipação das despesas com honorários do administrador judicial. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu BANCO ALFA S/A, contra decisão, em pretensão de repactuação de dívidas por superendividamento, que determinou a instauração do processo, inverteu o ônus da prova e determinou que os credores arquem com os honorários do administrador judicial. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Ante a ausência de conciliação entre as partes, determino a instauração do processo por Superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas. Nesta fase, desde logo, intimo a autora a, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indicar todos os demais credores que porventura ainda não estejam indicados nos autos, discriminar as dívidas e apresentar cópia dos contratos de empréstimo e outros documentos que estiverem em seu poder. Para tanto, intime-se o administrador judicial, profissional da contábil, Dr. Raphael Tavares Sales (raphael.perito@hotmail.com), com endereço conhecido da serventia, para apresentar sua proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Os honorários deverão ser considerados com fundamento na quantidade de réus, notadamente para que cada um se comprometa com o pagamento da parte a que lhe compete. Em sequência, as partes serão intimadas a se manifestar a respeito da proposta e ainda indicar eventuais causas de suspeição e impedimento do administrador. Nesta oportunidade, deverão apresentar cópias dos contratos que porventura ainda não estejam nos autos e a planilha de evolução do saldo devedor atualizada até a presente data, de todas as dívidas. Inverto o ônus da prova a fim de imputar às partes rés a obrigação de pagar os honorários periciais, devendo haver a divisão para cada credor na mesma proporção. Caso algum deixe de pagar a parte que lhe compete, a perícia abrangerá apenas os credores que realizaram o pagamento dos honorários. O juízo, assim, determinará a redução aleatória dos encargos, a depender das características da dívida e sugestão de pagamento apresentada pela parte autora, não podendo a parte contrária questionar a correção do valor, em razão da inércia. Esclareço, neste ponto, que ainda que lei fale em não se oneras as partes, esta regra merece temporização. Isso porque, pensando do ponto de vista prático, a própria lei fala na nomeação de um técnico para a realização dos cálculos, sendo de fato importante, haja vista que o Juízo não detém conhecimento contábil para o oferecimento do plano, nem mesmo este Tribunal dispõe de corpo técnico a disposição do Juízo para análise desses dados. À vista disso, por observar que a instituição financeira é a parte que detém maior condição econômica, técnica e jurídica da relação de consumo, ela quem deverá suportar os ônus da realização da perícia. Após a anuência à proposta e depósito dos honorários, o administrador será intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresentar sugestão de plano de pagamento que contemple medida de temporização ou atenuação de encargos, podendo propor a dilatação dos prazos de pagamento e de redução de encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida, nos termos do inciso I, do parágrafo quarto, do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Anoto ainda, em referência ao caput do artigo 104-A, que a condição de pagamento deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, que deverá ser de, aproximadamente, 40% da renda líquida atual. Desde logo, alerto que não será publicado o valor previsto no decreto n.o 11.567/2023, porquanto esse Juízo entende que há uma inconstitucionalidade material no dispositivo, por não observar o princípio da isonomia. Reforço que tendo sido previsto no valor fixo, a título de mínimo existencial, o ato normativo deixa de observar as particularidades e necessidades individuais de cada devedor, ferindo, portanto, o mencionado princípio constitucional. O perito deverá apresentar sugestões de acordo com a redução dos percentuais de juros remuneratórios em que haja possibilidade de pagamento das parcelas no prazo limite previsto em lei. Sugerido o plano pelo administrador, a proposta será avaliada, primeiramente pelo Juízo e, em sequência, pelas partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis. Depois, o Juízo, considerando todas as informações e alegações produzidas nos autos, decidirá, em sentença, acerca do plano compulsório a ser fixado às partes. Ao final, esse Juízo alerta que será elaborado o plano judicial compulsório, que implicará na redução de encargos da dívida e que, pela lógica, deverá ser cumprido pelas partes envolvidas. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida viola o artigo 104-B, §3o, do CDC, que estabelece expressamente que o juiz poderá nomear administrador judicial somente se não houver oneração das partes. Argumenta que a norma consumerista é clara em vedar a oneração das partes com o pagamento de despesas do administrador judicial, o que é razoável considerando o esgotamento financeiro do devedor e os ônus da inadimplência já suportados pelos credores. Aduz ainda questões relacionadas à exclusão de crédito consignado, obtenção dolosa de créditos e aplicação do mínimo existencial previsto no Decreto no 11.567/2023. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 75183252). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O agravante insurge-se contra os seguintes pontos: (i) redistribuição do ônus probatório e imposição do pagamento dos honorários do administrador pelos credores; (ii) impossibilidade de inclusão do crédito de empréstimo consignado no rol de dívidas sujeitas à Lei do Superendividamento; (iii) necessidade de exclusão dos créditos obtidos dolosamente do processo de repactuação; (iv) preservação do mínimo existencial com necessidade de observância do Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023); e (v) controle difuso de constitucionalidade do referido decreto. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou o entendimento de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Sob este paradigma examino a admissibilidade do recuso. Ônus do pagamento das despesas. Na forma do art. 1015, inciso XI, do CP, cabe agravo de instrumento contra decisão que verse sobre inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o. A decisão impugnada, apesar de referir-se a inversão do ônus da prova como premissa para a imputação do ônus de custear as despesas com o administrador judicial, não trata de prova, nem de ônus da prova nem de inversão deste. É uma decisão que trata de antecipação de despesa processual relacionada com a elaboração do plano de pagamento, necessário ao desenvolvimento da relação processual. Não se enquadra, pois, na previsão normativa do art. 1015 do CPC. Contudo, tal decisão impõe ônus aos réus e sua impugnação recursal não é prevista de forma expressa na Lei. O pagamento antecipado pode gerar situação de difícil recomposição, uma vez que o autor já se encontra, presumivelmente, em situação de insolvabilidade. É questão, pois, que demanda urgência, não podendo ser postergada para o momento do julgamento de eventual apelação como previsto no art. 1009, § 1o. do CPC. Verifica-se, pois, a urgência tratada no tema 988 do STJ. Em caso assemelhado este Tribunal já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INCLUSÃO DO EXPERT DO JUÍZO NO POLO PASSIVO RECURSAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. "QUANTUM" HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1806228, 07439781420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, resta caracterizada a hipótese prevista no tema Tema 988 (REsp 1.704.520/MT) da jurisprudência do STJ, de inutilidade do julgamento em recurso de apelação. Conheço, pois, do agravo de instrumento neste ponto, para reexaminar a decisão que impôs ao agravante o pagamento das despesas de elaboração do plano de pagamento. Superendividamento e dívidas contempladas. Quanto ao momento da definição da condição de superendividado, em relação ao autor, dada a gravidade da decisão que instaura o procedimento da repactuação com base nos art. 104-A e 104-B do CDC, e da repercussão nos direitos dos credores, ela não se limita a uma análise dos pressupostos formais do pedido, como acontece com a generalidade deste ato em relação aos demais processos, mas encerra um juízo meritório, ainda que provisório, que pode ser confirmado ou modificado em decisão posterior. O mesmo se dá em relação à definição das dívidas contempladas na proposta de acordo ou no plano de repactuação. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Lei do Superendividamento. Aplicabilidade. A regra da irretroatividade das normas comporta mitigação nas relações de trato sucessivo de modo a permitir a aplicabilidade da Lei 14.181/2021 a contratos bancários que continuam produzindo efeitos após a vigência da lei nova. 2 – Condição de superendividado. Momento do reconhecimento. Recebimento da petição inicial. Dada a gravidade da decisão que instaura o procedimento da repactuação com base nos art. 104-A e 104-B do CDC, e da repercussão nos direitos dos credores, ela não se limita a uma análise dos pressupostos formais do pedido, como acontece com a generalidade deste ato em relação aos demais processos, mas encerra um juízo meritório, ainda que provisório, que pode ser confirmado ou modificado em decisão posterior. 3 – Superendividamento. Requisitos. Para atender ao procedimento do art. 104-A do CDC, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 4 – Mínimo existencial. Parâmetro legal. Enquadramento. Ausência de demonstração. O Decreto no 11.567/2023, em seu artigo 3o, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurada mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. Inviável o enquadramento quando a renda final do consumidor é superior à definida na norma de regência. 5 – Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1938585, 0736279-66.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Quanto aos réus, e enquanto não houve decisão que atinja a órbita dos seus interesses, como no caso das tutelas provisórias, após a fase conciliatória, não havendo acordo, o réu é citado para apresentar defesa a decisão provisória não os afeta. Após a citação, o réu promove a sua defesa, ante a apresentação da proposta de plano compulsório, o juiz decide. É o que prevê o Código de Defesa do Consumidor: “Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” Após a defesa, com a decisão sobre o plano compulsório, com definição sobre a condição de superendividado do autor e das dívidas abrangidas pelo plano, que se estará diante de uma decisão passível de recurso. Antes disso não há, em tese, urgência a justificar a utilização do agravo de instrumento, conforme definido no tema 988 do STJ. Desse modo, conheço do agravo de instrumento tão somente o pedido referente à antecipação das despesas com honorários do administrador judicial. Ônus do pagamento das despesas. Quanto à decisão, no ponto admissível, o agravante pretende a suspensão do ato. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se, especificamente, a legalidade da determinação de pagamento dos honorários do administrador judicial pelos credores em processo de superendividamento, tendo em vista a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo. O artigo 104-B, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021, dispõe expressamente que: "Artigo 104-B ............................................ §3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos". A norma consumerista é clara e taxativa ao estabelecer como condição para a nomeação de administrador judicial que tal nomeação não implique oneração das partes envolvidas no processo de superendividamento. Essa vedação tem fundamento na própria natureza do instituto, que visa proteger o consumidor superendividado, bem como considerar que os credores já suportam os ônus decorrentes da inadimplência. Nesse sentido, em cartilha disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça (“Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor”), destaca-se a impossibilidade de oneração das partes com despesas do administrador e perito e sugere-se que os fundos públicos podem ser empregados para esse fim. Confira-se: “Caso necessária, terá seguimento a instrução, ou terceira fase, antes da eventual integração das lacunas em decorrência de abusividades. Nesta etapa, há possibilidade de indicar administrador judicial, ou seja, um profissional apto a esmiuçar as disposições contratuais, indicar os juros, encargos, forma de cálculo, a fim de auxiliar na elaboração do plano compulsório. Cumpre destacar que núcleos ou mesmo os CEJUSCs podem promover convênios com Institutos de Ensino Superior e Faculdades, de forma a integrar conhecimentos nesta fase. Outrossim, os fundos a que se refere o artigo 13 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e os fundos públicos podem ser utilizados para ajudar nas despesas do administrador e peritos, uma vez que tais despesas não podem onerar as partes (art. 104, § 3o, do CDC).” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cartilha superendividamento. Brasília: CNJ, 2022. p. 24. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf. Acesso em: 20 ago. 2025. 4 G.N.) Outrossim, a questão foi abordada na Nota Técnica no 12/2024, “SUPERENDIVIDAMENTO – Tratamento Adequado das Demandas no Âmbito do TJDFT”, elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF: “Essa problemática foi objeto de discussões e estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho, o qual, tendo por base principalmente a Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor, publicada pelo CNJ, optou por sugerir que fossem realizados convênios com instituições de ensino superior e faculdades, com a finalidade de nomeação de administradores ou peritos. Ademais, caso o autor seja beneficiário da justiça gratuita, poderá haver a nomeação desses profissionais mediante o custeio nos termos da Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Nota técnica 12: superendividamento. Brasília: TJDFT, 2024. p. 53. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas/nota-tecnica-12-superendividamento-publicada-18_6_24.pdf. Acesso em: 20 ago. 2025.). A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça já sedimentou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo a impossibilidade de oneração das partes em processos de superendividamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO ATRIBUÍDO AOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE ONERAR AS PARTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o Juízo poderá nomear administrador judicial para tratamento das dívidas, com análise dos contratos para sanar possíveis abusividades e a confecção de um plano de pagamento, desde que não onere as partes. 2. Em se tratando de repactuação de dívidas, a norma consumerista é clara em vedar a oneração das partes com o pagamento de despesas do administrador judicial, o que é razoável, considerando o esgotamento financeiro do devedor e os ônus da inadimplência já suportados pelos credores. 3. Diante da ausência de regulamentação que permita a utilização de determinado fundo destinado a cobrir despesas do administrador judicial em processo de superendividamento e seguindo orientação constante de cartilha do CIJDF, revela-se razoável que o Tribunal de Justiça arque com as despesas, nos termos do que dispõe a Portaria Conjunta 116 de 08 de agosto de 2024 (que revogou a Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), evitando-se a oneração das partes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1950455, 0737682-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. INSTAURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO ATRIBUÍDO AOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE ONERAR AS PARTES. DECISÃO REFORMADA. 1. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95, caput, do CPC, a fim de obrigar o fornecedor ao pagamento dos honorários de uma perícia que não requereu, embora deva arcar com as consequências da não produção da prova. 2. Ademais, cuidando-se de processo por superendividamento, instaurado para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, é possível a nomeação de administrador pelo juiz, desde que isso não onere as partes (art. 104-B, § 3o, do CDC). A norma consumerista visa impedir que a nomeação de um administrador ou intermediador judicial onere as partes, o que é justificável e razoável, tendo em vista o esgotamento financeiro do devedor e os ônus da inadimplência já suportados pelos credores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1914565, 0721967-54.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024) Nesse contexto, mostra-se incabível a oneração dos credores na ação de repactuação por superendividamento das despesas com administrador judicial. A uma análise perfunctória, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso no tocante à questão do pagamento dos honorários do administrador judicial, tendo em vista a expressa vedação legal de oneração das partes prevista no art. 104-B, §3o, do CDC. No que se refere ao periculum in mora, verifica-se que a manutenção da decisão agravada acarretará dano grave e de difícil reparação, uma vez que obrigará os credores ao pagamento de despesas em flagrante violação à vedação legal expressa. O prosseguimento da instrução processual com a oneração indevida das partes credoras implicará prejuízo concreto e imediato, considerando que eventual restituição posterior dos valores pagos a título de honorários do administrador judicial seria de difícil implementação prática, especialmente diante da natureza do processo de superendividamento e da multiplicidade de credores envolvidos. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, considerando que a manutenção da decisão implicaria oneração indevida dos credores em contrariedade à lei. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para suspender a eficácia da decisão agravada exclusivamente no tocante à determinação de pagamento dos honorários do administrador judicial pelos credores. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso.” Em suas razões recursais (ID 76268663), o embargante aponta contradição no aresto embargado. Alega que, embora o acórdão tenha reconhecido a urgência e conhecido parcialmente o agravo de instrumento quanto à antecipação das despesas com honorários do administrador judicial, deixou de conhecer do recurso quanto à fixação do mínimo existencial em 40% da renda líquida do devedor, afastando a aplicação do Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023. Sustenta que há urgência na análise dessa matéria, pois o afastamento do decreto compromete a correta aplicação da legislação e prejudica a defesa dos réus, além de impactar a atuação do perito judicial, que deverá considerar o valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, em desacordo com o fixado na decisão de primeiro grau. Aduz que a postergação da análise para eventual apelação causará prejuízo irreparável, pois o plano de pagamento já estará elaborado e homologado, e eventual anulação da sentença implicará retorno à fase instrutória, com prejuízo ao autor. Assim, entende que a urgência justifica o conhecimento do agravo também quanto ao afastamento do decreto. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja conhecido o agravo de instrumento também no tocante ao afastamento do Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Como se sabe, o recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do CPC, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. A contradição que autoriza a alteração do julgado ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Consoante relatado, o embargante aponta contradição no tocante à urgência na análise da fixação do mínimo existencial em 40% da renda líquida, conforme fixado pelo Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023. Passo ao exame da contradição apontada. A decisão embargada consignou expressamente que apenas após a decisão sobre o plano compulsório, com definição da condição de superendividado e das dívidas abrangidas, haverá decisão passível de recurso. Antes disso, não há urgência a justificar o agravo, conforme Tema 988 do STJ. Confira-se: “Após a defesa, com a decisão sobre o plano compulsório, com definição sobre a condição de superendividado do autor e das dívidas abrangidas pelo plano, que se estará diante de uma decisão passível de recurso. Antes disso não há, em tese, urgência a justificar a utilização do agravo de instrumento, conforme definido no tema 988 do STJ.” No entanto, analisando detidamente a decisão embargada, verifica-se que, embora tenha examinado a questão atinente à urgência na análise do agravo de instrumento, deixou de enfrentar especificamente a fixação do percentual de impenhorabilidade que deve ser observado no procedimento de superendividamento, limitando-se a afirmar que a matéria não comportava conhecimento naquele momento processual. Contudo, é certo que a definição do mínimo existencial constitui questão de ordem pública, relacionada à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à subsistência, não podendo permanecer indefinida nos autos. A ausência de pronunciamento expresso sobre o percentual aplicável gera insegurança jurídica e impossibilita o adequado prosseguimento da execução. O Decreto no 11.150/2022 estabeleceu o mínimo existencial em R$ 600,00. Trata-se de parâmetro objetivo estabelecido pelo legislador para proteção do devedor, aplicável aos processos em curso. É fundamental observar que a flexibilização deste montante somente se justifica em situações excepcionais e devidamente comprovadas, quando as circunstâncias concretas do caso – tais como doença grave, catástrofe natural ou outras emergências – demonstrem a insuficiência do valor legal para garantir a subsistência digna do devedor. No caso em exame, inexistem elementos probatórios que demonstrem situação excepcional que justifique a flexibilização do valor previsto no Decreto no 11.150/2022. Dessa forma, na ausência de comprovação de situação excepcional, impõe-se a aplicação do montante previsto no Decreto no 11.150/2022, atualmente fixado em R$ 600,00, como mínimo existencial do executado. ISSO POSTO, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão verificada e determinar que o percentual de impenhorabilidade dos rendimentos do executado seja fixado em R$ 600,00, conforme previsto no Decreto no 11.150/2022, ressalvada a possibilidade de revisão mediante comprovação superveniente de situação excepcional devidamente documentada. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator